Tribunal: TCU
Processo: 040.084/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 251/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 040.084/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda de Cerqueira da Costa (CPF XXX.836.747-XX) ; Andrea de Souza Valente (CPF XXX.003.917-XX) ; Daiana da Silva Pereira (CPF XXX.626.397-XX) ; Eliana Maria Palhares da Cunha (CPF XXX.235.027-XX) ; Erika Viviani Lima Lobo Ribeiro de Souza (CPF XXX.186.387-XX) ; Mariana Silva Bezerra (CPF XXX.647.057-XX) ; Renata Oliveira Amaral (CPF XXX.867.087-XX) ; Shirlei Lopes Araujo Velo (CPF XXX.285.715-XX) ; Suelen dos Santos Sobrinho (CPF XXX.228.997-XX) ; Wander Ferreira Martins (CPF XXX.899.987-XX) . 1.3. Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.